Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-81.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO JOSE SOUZA SANTANA - CPF: 803.007.311-91 (EMBARGADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), NUBIA REGINA GOMES - CPF: 628.136.761-87 (EMBARGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –LOTEAMENTO PARALISADO POR DECISÃO JUDICIAL – OBRA EMBARGADA – IRREGULARIDADE NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001304-81.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME

EMBARGADOS:

NUBIA REGINA GOMES E RODOLFO JOSE SOUZA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
183282155)
, que, a unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas partes.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“
participou tão somente como imobiliária intermediadora da venda do Lote no empreendimento SHALLON – Sítios de Recreio, e não teve qualquer participação no referido empreendimento, a não ser de intermediadora” (sic),
não havendo que se falar em responsabilidade civil.

Sustenta que
“conforme pode ser verificado no Contrato de Compra e Venda realizado entre o embargado e a proprietária e construtora do empreendimento, a vendedora é a empresa CIJ Imóveis Ltda”
(sic).

Argumenta que
“o acórdão ao decidir pela responsabilidade solidária da Imobiliária Intermediadora, violou o artigo 265 do C.C, que dispõe que a solidariedade decorre da vontade das partes, e, portanto, não se presume” (sic).

Também enfatiza que “
em que pese a decisão ter sido mantida em grau de recurso, o arbitramento de danos morais, se deu por entender o Magistrado ter havido atraso na entrega do loteamento, o que, conforme ampla jurisprudência do STJ e TJMT, o atraso na entrega da obra constitui-se em mero inadimplemento contratual, o que não se caracteriza em ocorrência de danos morais, e nem tampouco em obrigação de indenizar” (sic)

Afirma que “
para gerar danos morais, necessário se faz a violação aos direitos personalíssimos do embargado, tais como: honra, nome, imagem, o que não ocorreu e, portanto, não foi comprovado no presente caso” (sic),
além de complementar que “
ao fixar a verba indenizatória a título de danos morais, a mesma foi exorbitante, além de não ter sido apresentada nenhuma peculiaridade capaz de justificar a significativa quantia, fazendo com que a indenização se mostre desarrazoada e em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (sic)

Além disso, alega que “
por ter sido concretizado o negócio jurídico nos termos do artigo 725 do C.C, e ao decidir pela devolução de valores recebidos por comissão de corretagem, a sentença contem vício de contradição e violação ao artigo 725 do C.C”(sic).

A par desses argumentos,
“pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, e ante a possibilidade de se atribuir efeito modificativo à decisão proferida, requer que seja reconhecida a não existência de responsabilidade solidária; a não ocorrência de danos morais, a não obrigação de devolução de valores recebidos de corretagem, assim como, pelo princípio da eventualidade seja reduzido o valor arbitrado por danos morais, para o fim de explicitar o pré-questionamento presente, para apresentação de possíveis recursos cabíveis às instâncias superiores”
(Id. 184508180).

A parte embargada não ofereceu contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – LOTEAMENTO PARALISADO POR DECISÃO JUDICIAL – OBRA EMBARGADA – IRREGULARIDADE NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há necessidade de intimação do Incra e da Prefeitura de Várzea Grande, vez que o Ministério Público do Meio Ambiente embargou a obra por estar irregular, logo, não há que se falar em nulidade da sentença.

A impossibilidade de entrega do imóvel em razão de decisão judicial que embargou a obra por irregularidade no licenciamento ambiental caracteriza inadimplência contratual passível de resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor.

“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.” (AgInt no REsp 1837228/RJ) (TJ-MT 10272980920218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022).

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”

Para tanto, inconformada, a
embargante defende que houve omissão no julgado, “
pugnando pelo

acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, e ante a possibilidade de se atribuir efeito modificativo à decisão proferida, requer que seja reconhecida a não existência de responsabilidade solidária; a não ocorrência de danos morais, a não obrigação de devolução de valores recebidos de corretagem, assim como, pelo princípio da eventualidade seja reduzido o valor arbitrado por danos morais, para o fim de explicitar o pré-questionamento presente, para apresentação de possíveis recursos cabíveis às instâncias superiores”

Em que pese as razões recursais da embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, ao que consta dos autos, o acórdão embargado bem analisou as questões postas, juntamente com o acervo probatório anexado pelas partes, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Desta forma, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10204647020228110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023